Tribunal: STF
Processo: AI 182821
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ADMISSIBILIDADE -
CONHECIMENTO. A admissibilidade e o conhecimento do recurso
extraordinário pressupõem o atendimento a um dos requisitos de
recorribilidade previstos no inciso III do artigo 102 da Carta
Política da República. Isso não ocorre, considerado vício de
procedimento, quando o acórdão proferido é explícito sobre
observância de aspecto formal (o valor) de escritura de hipoteca com
viabilização de crédito.